Tribunal: TJSP
Processo: 1005555-66.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Cumulação com pedido de anulação de escritura pública e indenização por dano moral – Exclusão dos terceiros que não têm relação com o lote discutido na inicial – Interesse meramente econômico, e não jurídico – Artigo 119 do CPC – Emenda da inicial que não exige o consentimento do réu, visto que ele se apresentou nos autos já depois de alterado o pedido – Artigo 329

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Cumulação com pedido de anulação de escritura pública e indenização por dano moral – Exclusão dos terceiros que não têm relação com o lote discutido na inicial – Interesse meramente econômico, e não jurídico – Artigo 119 do CPC – Emenda da inicial que não exige o consentimento do réu, visto que ele se apresentou nos autos já depois de alterado o pedido – Artigo 329 do CPC – Irrelevância da anterior citação por edital, prevalecendo a data do ingresso espontâneo nos autos, que supriu a citação pessoal - IMÓVEL – Outorga de escritura definitiva – Adjudicação compulsória - Obrigação que cabe a quem consta como titular do imóvel no registro imobiliário – Desnecessidade de incluir no polo passivo o promitente cedente – Autor que apresenta o compromisso de compra e venda, entabulado em 1984, e devidamente registrado, e o termo de cessão de direitos, firmado em 1993, bem como a quitação do imóvel – Alegação da ré quanto à existência de saldo devedor não quantificado - Parcelas, ademais, cuja cobrança já estaria prescrita – Direito à outorga da escritura – Proteção ao compromissário comprador, ainda que não registrado o compromisso – Súmula 239 do STJ – Cumprida a obrigação, dispensa-se a restituição do valor do lote - Proprietária que, após reconhecer a quitação do preço em mensagem eletrônica, vende, em 2017, o imóvel por escritura pública às demais rés – Venda a non domino - Adquirentes que dispensaram a exigência das certidões negativas e, mesmo após serem citadas na presente ação, iniciaram construções no lote – Existência de execução fiscal relativa aos impostos municipais contra o autor, que apontaria a existência de pendências - Descaracterização da boa-fé objetiva na conduta das rés – Artigo 422 do CC – Anulação das escrituras públicas de venda do lote em relação às rés, com a consequente anulação das averbações a elas relativas – Afastamento da determinação para ressarcimento do preço do lote, o qual não se justifica com a outorga da escritura pública – Dano moral caracterizado – Autor que adquiriu direitos sobre o bem há mais de vinte anos, vinha recolhendo os impostos, e se viu ludibriado, correndo risco de perder seu imóvel – Manutenção da estimativa em R$ 50.000,00, adequada à atuação da ré – Dúvida quanto a terem as demais rés apenas agido desidiosamente, ou se estavam conluiadas com a primeira ré, como alegado pelo autor – Solidariedade não caracterizada – Ordem de indisponibilidade de todos os bens da ré levantada, até porque há outros credores que aguardam a solução de seu crédito – Recursos providos em parte, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001003306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005555-66.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante/apelado
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante CIA
MELHORAMENTOS DE ITANHAEM, Apelados BAALBEK COOPERATIVA
HABITACIONAL e ZARDOCH INCORPORACAO LIMITADA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos, com
observação, V.U. compareceu ao julgamento a advogada Beatriz Aparecida dos Santos.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 2/10
1a Vara de Itanhaém
Apelação n. 1005555-66.2017.8.26.0266
Apelantes: MARCIO ANTONIO DOS SANTOS e CMI MELHORAMENTOS DE
ITANHAÉM LTDA.
Apeladas: reciprocamente, ZARDOCH INCORPORAÇÃO LTDA. e BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL
Juiz prolator: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
Voto n. 5018
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Cumulação com pedido de
anulação de escritura pública e indenização por dano moral

Exclusão dos terceiros que não têm relação com o lote discutido
na inicial
Interesse meramente econômico, e não jurídico

Artigo 119 do CPC
Emenda da inicial que não exige o
consentimento do réu, visto que ele se apresentou nos autos já
depois de alterado o pedido Artigo 329 do CPC Irrelevância
da anterior citação por edital, prevalecendo a data do ingresso
espontâneo nos autos, que supriu a citação pessoal - IMÓVEL
Outorga de escritura definitiva
Adjudicação compulsória -
Obrigação que cabe a quem consta como titular do imóvel no
registro imobiliário Desnecessidade de incluir no polo passivo o
promitente cedente
Autor que apresenta o compromisso de
compra e venda, entabulado em 1984, e devidamente registrado, e
o termo de cessão de direitos, firmado em 1993, bem como a
quitação do imóvel Alegação da ré quanto à existência de saldo
devedor não quantificado - Parcelas, ademais, cuja cobrança já
estaria prescrita Direito à outorga da escritura Proteção ao
compromissário comprador, ainda que não registrado o
compromisso
Súmula 239 do STJ
Cumprida a obrigação,
dispensa-se a restituição do valor do lote - Proprietária que, após
reconhecer a quitação do preço em mensagem eletrônica, vende,
em 2017, o imóvel por escritura pública às demais rés Venda a
non domino - Adquirentes que dispensaram a exigência das
certidões negativas e, mesmo após serem citadas na presente ação,
iniciaram construções no lote
Existência de execução fiscal
relativa aos impostos municipais contra o autor, que apontaria a
existência de pendências - Descaracterização da boa-fé objetiva na
conduta das rés Artigo 422 do CC Anulação das escrituras
públicas de venda do lote em relação às rés, com a consequente
anulação das averbações a elas relativas
Afastamento da
determinação para ressarcimento do preço do lote, o qual não se
justifica com a outorga da escritura pública
Dano moral
caracterizado Autor que adquiriu direitos sobre o bem há mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 3/10
de vinte anos, vinha recolhendo os impostos, e se viu ludibriado,
correndo risco de perder seu imóvel Manutenção da estimativa
em R$ 50.000,00, adequada à atuação da ré Dúvida quanto a
terem as demais rés apenas agido desidiosamente, ou se estavam
conluiadas com a primeira ré, como alegado pelo autor

Solidariedade não caracterizada Ordem de indisponibilidade de
todos os bens da ré levantada, até porque há outros credores que
aguardam a solução de seu crédito Recursos providos em parte,
com observação.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos para
impugnar a sentença de fls. 495/504, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré Cia Melhoramentos a
restituir ao autor o valor do lote, além de condená-la no pagamento de
indenização por danos morais, orçada em R$ 50.000,00.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que as rés agiram em conluio, tendo a venda do
imóvel da primeira ré às demais ocorrido após o ajuizamento da presente ação,
com dispensa das certidões imobiliárias, que foi realizada a averbação da venda
a Mario Juknevicius, e que as rés iniciaram construção no lote em
dezembro/2018, tudo de modo a obstar o pedido do autor, não tendo jamais
agido de boa-fé, tanto que o magistrado determinou o bloqueio da matrícula no
curso do processo (fl. .201)e a indisponibilidade dos bens da primeira corré (fl.
504). Alega, ainda, que a condenação não surtirá qualquer efeito, visto que a ré
Melhoramentos se encontra inativa, e não tem patrimônio para enfrentar a
condenação. Alega que o autor vem sendo executado em razão de impostos
municipais, tendo sofrido bloqueio online. Pede, assim, o provimento do recurso
para anular as escrituras públicas de venda do imóvel às corrés, para majorar a
indenização por dano moral a R$ 100.000,00, e reconhecer a solidariedade das
rés no pagamento da indenização (fls. 519/527).
Apela também a ré Melhoramentos, alegando ter
discordado da emenda à inicial, já tendo sido citada por edital, pelo que a
emenda não deveria ter sido acolhida, que o cedente Mario deveria ter ocupado o
polo passivo da ação, que não houve quitação do imóvel, e que não se
caracterizou o dano moral, e seu valor foi excessivamente arbitrado. Alega que
também não cabe a restituição do valor do lote, devendo ser devolvido apenas o
valor pago, que não pode prevalecer a ordem geral de indisponibilidade dos bens
da apelante, que possui outras obrigações a cumprir, e que deve prevalecer o
princípio da boa-fé (fls. 532/540).
Recursos tempestivos, preparado (somente o da ré) e
com apresentação de contrarrazões recíprocas (fls. 553/556, 557/571 e
572/579).
A presente ação refere-se ao lote 12 da quadra 121 do
referido loteamento, estando matriculado sob n. 111.671.
Foram encartadas, nestes autos, por determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 4/10
judicial (fls. 611 e 642), peças de outros processos de outros adquirentes em
relação a ré Melhoramentos. Assim, constam peças dos embargos de terceiro de
autos de n. 1002433-74.2019 (fls. 594/610), de interesse de Valter da Silva e
Sueli Vogel da Silva (matrícula 111.522).
Foram
admitidos
pelo
juízo,
como
terceiros
interessados, pessoas que mantém ações contra a ré Melhoramentos por outros
lotes: Salomon Wahba (lote 12 da quadra 165, matrícula 112.601 - fls. 594 e
612/615),
Venancio
Gracioso
(matrícula
111.671

autos
de
n.
1005952-28.2017 - fls. 647/648, e juntou documentos da matricula 113.711 -
fls. 650/667), Álvaro Alves da Silva e Vera Lucia Nascimento da Silva (matrícula
113.037 - fls. 672/673 e 678/699) e Wilson Roberto Savine (matrícula 112.715 -
fls. 706/707 e 714).
Fls. 632/638: Manifestação do autor, informando que
Mario Jukvenicius concordava em outorgar escritura em seu favor.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 590/591 e
593).
Foi
noticiado
o
leilão
eletrônico
dos
imóveis
matriculados sob ns. 111.765 e 152.013 (fls. 729/731).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Os recursos merecem ser providos em parte.
Primeiro, há que se regularizar o andamento do
processo, sob pena de invencível tumulto processual.
O interesse jurídico não se confunde com o interesse
econômico. É certo que todo aquele que possui ação contra a ré tem interesse no
seu patrimônio, para satisfação de seu crédito, mas isso não quer dizer que
todos os demais proprietários, que buscam a adjudicação compulsória ou a
indenização, devam ser admitidos como terceiros interessados neste processo.
Basta analisar o teor da lei processual:
“Art. 119 do CPC. Pendendo causa entre 2 (duas) ou
mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja
favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo
único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus
de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”.
Assim, de ofício, determino que sejam excluídos como
terceiros interessados todos aqueles que ingressaram neste processo após a
apresentação dos recursos de apelação, e não possuem qualquer direito sobre o
lote descrito na inicial, mas apenas sobre outros lotes que não são discutidos
nesta ação, podendo acompanhar o andamento do feito, que não conta com
segredo judicial, através de suas publicações, mas não sob a forma de
intervenção de terceiro. Anote-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 5/10
Ainda preliminarmente, Mario Jukvenicius não se
habilitou nos autos (fls. 632/638), e nem haveria de fazê-lo, havendo mera
ciência de sua alegada disponibilidade de outorgar escritura pública.
Vale dizer que parte legítima para a outorga da
escritura é aquele que consta como proprietário do imóvel no registro próprio, ou
seja, a ré Melhoramentos. Embora não tivesse havido relação contratual direta
entre as partes, a cessão de direitos acabou vinculando uma à outra.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação de adjudicação compulsória. Oposição.
Sentença de procedência da principal e improcedência da oposição. Inconformismo
do opoente. Nulidade. Proprietária registral dos imóveis debatidos não compôs o
polo passivo da ação. Parte legítima para responder à pretensão de adjudicação
compulsória é a proprietária. Sentença anulada para que se promova a citação da
empresa Selleriem Empreendimentos e Participações Ltda. Recurso provido”
(Apelação
Cível/Adjudicação
Compulsória
1004821-30.2017.8.26.0650
-
Relator(a): Piva Rodrigues - Comarca: Valinhos - Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 10/12/2019).
Mais uma vez preliminarmente, há que se discutir se a
citação por edital impede a emenda da inicial sem consentimento da parte
adversa, se, ao depois, a parte ingressa pessoalmente no processo.
Dispõe a lei processual civil:
“Art. 329. O autor poderá: I até a citação, aditar ou
alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do
réu; II até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de
pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a
possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias,
facultado o requerimento de prova suplementar (...)”.
Ora, quando o réu ingressou no feito pessoalmente, a
inicial já estava alterada com a emenda, tendo ele apresentado sua contestação
com base nessa emenda. Assim, ao invés de ser citado pessoalmente, ele
ingressou nos autos, supriu essa citação pessoal, e substituiu a citação
editalícia anterior pelo seu ingresso nos autos.
Nesse caso, não há que se exigir seu consentimento
para a emenda da inicial, que foi providência anterior.
Assim, analisadas todas as questões preliminares,
podemos passar a analisar o mérito.
Ao mérito recursal.
No caso concreto, consta que Mario Juknevicius
adquiriu da ré, em 29.10.1984, o lote descrito na inicial (fls. 10/11), e que cedeu
seus direitos ao autor, com a anuência da Cia Melhoramentos, em 13.01.1993,
estando o lote já quitado (fls. 7/9). Não conseguiu obter contato com a ré para
averbação do termo de cessão, e veio a saber que, após a propositura desta ação,
em 30.11.2017, a primeira corré alienou novamente o lote às demais requeridas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 6/10
Alega que vem arcando com os impostos há vinte anos. Posteriormente, houve
emenda à inicial em que o autor pleiteou a anulação do contrato de compra e
venda do imóvel em favor das demais rés, com restituição dos valores pagos e
condenação das rés em indenização por dano moral (fls. 210/212).
A ação foi proposta em 04.10.2017. A ré já havia sido
citada por edital e já havia ingressado nos autos seu Curador Especial. O autor
então requereu a emenda à inicial e só então a ré ingressou pessoalmente no
feito, em 31.08.2018 (fls. 378/387). As vendas às demais rés foram realizadas
entre a data da propositura da ação e o ingresso da primeira corré nos autos.
A matrícula de n. 111.671 refere-se ao lote 12 da
quadra 121 e traz a averbação de n. 1, em que consta o compromisso firmado
com Mario Juknevicius (fl. 198). Contudo, a ré Melhoramentos, por escritura
pública, vendeu o imóvel, em 08.11.2017, para a ré Zardoch, e esta vendeu para
a ré Baalbek, em 22.03.2018 (fls. 261/264 e 358/361), conforme averbações 4 a
6 (fls. 198/200).
Houve uma troca de e-mails entre a advogada do
autor, e Jonas Martinelli, que se apresentou como representante da ré
Melhoramentos, e cujo endereço eletrônico faz menção ao escritório de advocacia
do advogado Allan Peterson, datada de 11.08.2017, em que Jonas informa estar
em contato com o advogado Allan Peterson, que representa a ré Melhoramentos
nesta ação (fl. 387), e afirma: “eles reconhecem a quitação do imóvel pelo
compromissário original e a transferência do lote 12 da quadra 121 para o Sr.
Marco Antonio, mas mantiveram a taxa de R$ 6.500,00 para escriturar a
propriedade em seu nome “ (fl. 189).
Ora, não poderia haver saldo a pagar já que, nos
termos do compromisso de compra e venda original (fls. 10/11), a última parcela
seria paga em 30.01.1988, logo, 29 anos antes da propositura desta ação e 15
anos antes da vigência do atual Código Civil, pelo que estaria prescrita a
cobrança de qualquer valor em aberto, considerado qualquer prazo prescricional.
Assim, temos a prova da existência do compromisso
de compra e venda, este foi averbado no registro imobiliário, foi apresentado o
termo de cessão de direitos ao autor, e há prova de quitação.
Assim, quanto à questão da outorga da escritura em
si, não há controvérsia quanto ao fato de que o autor quitou o imóvel. Nesse
passo, o cumprimento da obrigação é de rigor.
Nesse sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pagamento integral do preço
- Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento em parte - Demanda
ajuizada pelo Espólio e pela viúva objetivando a baixa do gravame e a
transferência imediata da propriedade - Quitação comprovada - Direito à outorga
da escritura definitiva - Inexistência de ônus real sobre o imóvel - Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível/Promessa de Compra
e Venda 1011658-15.2018.8.26.0053 - Relator(a): J.L. Mônaco da Silva -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 06/02/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 7/10
Vale lembrar que, mesmo que não houvesse o registro
do compromisso, o autor teria direito à outorga da escritura pública, nos termos
da Súmula 239 do STJ: “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona
ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.
Nesse sentido:
“ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Compromisso
de
venda e compra e respectivas cessões de direitos de promissários compradores.
Pretensão de obrigar os titulares do domínio à outorga da escritura definitiva de
imóvel com preço já solvido. Sentença que supre a escritura definitiva de venda e
compra, sem receio de violação ao princípio da continuidade registrária.
Compromisso de venda e compra e seguidas cessões que não foram levadas ao
registro imobiliário. Possibilidade de a sentença suprir a escritura diretamente à
autora, última cessionária. Recurso da ré que comporta parcial provimento apenas
para reconhecer a obrigação da autora de pagamento das despesas referentes ao
registro do título junto ao Oficial de Registro de Imóveis. Existência de ônus real
sobre o imóvel que não impede a transferência de sua titularidade. Autora que
assumiu expressamente a obrigação de pagar os débitos tributários pretéritos á
aquisição do imóvel. Recurso provido em parte” (Apelação Cível/Adjudicação
Compulsória 1000265-02.2019.8.26.0266 - Relator(a): Francisco Loureiro -
Comarca: Itanhaém - Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 16/09/2019
A sentença deixou de reconhecer o direito à escritura
com base na posição de adquirentes de boa-fé das demais rés, mas acredito que
a situação não permite que se reconheça que o negócio foi feito com o prestígio
do princípio inscrito no artigo 422 do CC. O advogado da ré manteve tratativas
com a advogada do autor em agosto/2017, para outorga da escritura em seu
favor, e, em novembro/2017, vendeu o lote a terceiros. As duas outras rés, que
participaram dessa cadeia sucessória, tinham condições de saber sobre a
existência do anterior compromisso de compra e venda, que tinha sido objeto de
averbação (fl. 198), e, ao adquirirem o lote por escritura pública, estranhamente
dispensaram apresentação de certidões municipais (fls. 263 e 359). Se não o
tivessem feito, saberiam que o autor vem sofrendo execução fiscal em seu
próprio nome, como compromissário (autos de n. 1509941-19.2016.8.26.0266),
em relação à dívida de IPTU dos anos de 2012 a 2015 (fls. 116/188), tendo
entabulado parcelamento administrativo, que foi objeto de acordo devidamente
homologado (fls. 181/184 e 186).
Não se sabe se as demais rés estão conluiadas com a
primeira corré, tantas são as cautelas que foram deixadas de lado, mas o fato é
que, não tendo atuado com o mínimo de cuidado, as rés devem arcar com as
consequências de sua própria desídia, sem prejuízo de que venham a ingressar
com ação regressiva para discutir a responsabilidade de cada qual. Trata-se de
inequívoca venda a non domino, que não pode prevalecer.
Manter a negativa de atribuição da escritura ao autor
seria prestigiar uma venda que foi feita após a propositura da presente ação,
sem as mínimas cautelas, em detrimento de uma pessoa que adquiriu direitos
sobre o imóvel há quase trinta anos, vem recolhendo os impostos, e somente não
recebeu a escritura antes porque o advogado cobrou valor que até agora não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 8/10
justificado. O próprio magistrado de piso reconheceu a atuação perniciosa da ré,
e mandou extrair cópias para apuração de crime.
Vale dizer que a determinação para devolução do valor
do lote foi o sucedâneo para a negativa de outorga da escritura, considerando
que a obrigação se resolveria em perdas e danos. Contudo, o cumprimento da
obrigação específica deve prevalecer em relação ao seu equivalente pecuniário,
cabendo esta última solução apenas quando impossível o cumprimento da
própria obrigação contratada.
Assim,
os
percalços
enfrentados
pelo
autor
caracterizam o dano moral.
O sentimento de ter sido enganado, após tanto tempo
de exercido de direitos sobre o imóvel, e da maneira como se conduziu a ré,
através de seu advogado e seus representantes, supera os padrões de civilidade,
mais do que os do direito posto.
Conforme
mencionado
pelo
Ministro
CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO: “Dano Moral Lição de Aguiar Dias: o dano moral
é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente
considerada. Lição de Savatier: dano moral é todo sofrimento humano que não é
causado por uma perda pecuniária. Lição de Pontes de Miranda: nos danos
morais a esfera ética da pessoa é que é ofendida; o dano não patrimonial é o que,
só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio” (TJRJ 1a.
Câmara julgado em 19.11.1991 RDP 185/198, mencionado por RUI STOCO,
em “Tratado de Responsabilidade Civil”, Ed. RT, 6a. ed., p. 1666).
Nesses termos, se o reconhecimento do dano moral
não é automático, temos que, no caso concreto, ele é inegável e, embora a
requerida tente minimizar as consequências do ocorrido, cabe a condenação.
É necessário lembrar que, na fixação concreta da
indenização por dano moral, o “quantum deve obedecer a crite rios valorativos
próprios e no caso concreto detectados, não se podendo cair em generalizac ̧ões,
nem em atribuic ̧ões desmedidas, nem em determinac ̧ões aleatórias”(BITTAR,
Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. 4 Ed. São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 286).
Desse modo, deve o juiz levar em consideração, ao
arbitrar a indenização: “(...) primeiro: a) a repercussão na esfera do lesado,
depois, b) o potencial econômico social do lesante e c) as circunstâncias do caso,
para finalmente se definir o valor da indenizac ̧ão, alcanc ̧ando-se, assim, os
resultados próprios: compensac ̧ão a um e sancionamento a outro.(...)”. (BITTAR,
Carlos Alberto. Op. cit., p. 287).
À vista dos parâmetros acima delineados, como se
verá a seguir, o valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado diante das
peculiaridades do caso.
A doutrina leciona que:
“(...) o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 9/10
e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos
os
complexos de ordem ética
, razão pela qual podemos defini-lo, de forma
abrangente, como sendo uma agressão a um bem ou atributo da personalidade.
Em razão de sua natureza imaterial, o dano moral é insusceptível de avaliação
pecuniária, podendo apenas ser compensado com a obrigação pecuniária imposta
ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação do que uma indenização.”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12 Ed. São
Paulo, Atlas, 2015, p.119).
Nessa linha de raciocínio, a indenização por dano
moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como atender a dupla finalidade a que se destina, qual seja, compensar os danos
sofridos e inibir a reiteração da conduta lesiva, sem, contudo, constituir fonte de
enriquecimento sem causa, o que poderia levar a ser desejado o dano diante da
cobiça pelo valor monetário.
Nesse sentido, vale a pena trazer à baila julgado desta
Câmara, no qual se reconhece que a indenização deve ser arbitrada tendo em
vista esses critérios:
“Deste
modo,
em
respeito
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, a fixação do valor do dano moral deve atender
tanto sua finalidade reparatória quanto punitiva, servindo ao mesmo tempo como
uma compensação à dor do lesado e como uma sanção imposta ao ofensor,
inibindo-o
de
novas
condutas.”
(8a
Câmara de Direito Privado - Ap.
1043023-19.2013.8.26.0100/São Paulo - Rel. Alexandre Coelho j. 11.10.2017).
Assim o valor imposto em sentença, que não é nem de
longe desprezível, foi corretamente atribuído, e deve ser prestigiado.
Contudo, não houve prova efetiva de que as demais
rés estivessem atuando em conjunto com a primeira corré, embora, como já se
disse, sua desídia, especialmente da ré Zardoch, tenha sido espantosa. A dúvida
atua em benefício delas, devendo ser reconhecida a solidariedade apenas diante
de prova cabal do conluio, o que não se efetivou nestes autos.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, mas considerando o acolhimento parcial dos recursos,
mantenho a sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição, proporcional ao
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Posto isso, dou parcial provimento aos recursos,
para julgar procedente em parte a ação, para declarar nulas as escrituras
públicas de venda e compra do imóvel pelas demais rés, lavradas em 08.11.2017
e 22.03.2018 (fls. 198/200), bem como das respetivas averbações na matrícula
do imóvel (realizadas em 30.11.2017 e 11.04.2018 - averbações 4 a 6), e
determinar seja adjudicado em favor do autor o referido imóvel, com a expedição
de carta de adjudicação, que servirá de título para o registro do imóvel, e para,
cumprida a obrigação referente à escritura, liberar a ré do pagamento do valor
do lote ao autor, mantidos os demais termos da sentença proferida.
Fica também levantada a ordem de indisponibilidade
de todos os bens da ré Melhoramentos (fl. 504), já que há outros credores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005555-66.2017.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5018 10/10
aguardando a solução de seu crédito. Como corolário lógico, a corré Baalbek
deverá devolver a posse do imóvel ao autor, no prazo de trinta dias a partir deste
julgamento, devendo ser discutido o valor de eventuais acessões construídas no
lote por via autônoma.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora